Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-67.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000935-67.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HANNA KAROLINE SOUZA GONCALVES - CPF: 053.391.661-55 (RECORRENTE), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BARBOSA JUNIOR 95688374187 - CNPJ: 23.937.244/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, entendeu pela constitucionalidade das medidas executivas atípicas, mas fez a vinculação com o critério da razoabilidade e de que seja sanção a restringir a liberdade ou direitos fundamentais. Como pontua a d. Relatora, não há prova dessa efetividade, como ocultação de bens. Por isso, acompanho o voto condutor. Todavia, sem a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, CPC, por não visualizar interposição manifestamente protelatória DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a e. Relatora, afastando, no entanto, a aplicação da multa pela interposição do agravo interno. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO
INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO OU DA MENOR GRAVOSIDADE AO EXECUTADO

-
SUSPENSÃO DA CNH INDEFERIDA – EFETIVIDADE DA MEDIDA PLEITEADA NÃO DEMONSTRADA – CARÁTER SANCIONATÓRIO - MEDIDA ATÍPICA DESPROPROCIONAL E DESARRAZOADA - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” - ARTIGO 53, §4o, DA LEI 9.099/95 -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO
– APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê o Princípio da Menor Onerosidade da Execução ou da Menor Gravosidade ao Executado, conforme o artigo 805 do Código de Processo Civil.

3.
O Diploma Processual Civil dispõe dentre os poderes, deveres e responsabilidade do juiz está dirigir o processo na
forma das disposições do referido Código, incumbindo-lhe
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, conforme o inciso IV o artigo
139 do CPC.

4.
Destaca-se que ao “
aplicar o ordenamento jurídico, o juiz

atenderá aos fins sociais
e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade
, a legalidade, a publicidade e a eficiência
” (artigo 8o do Código de Processo Civil, grifos nossos).

5. Ressalta-se que o Juizado Especial Cível: “
orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
”, conforme o artigo 2o da Lei 9.099/95,
como forma de concretizar o Princípio Constitucional da Eficiência
(artigo 37, “caput”, da Constituição Federal de 1988),
e da Duração Razoável do Processo
(artigo 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna),
na medida em que as demandas judiciais não podem ser eternas
, sob pena de causa uma insegurança jurídica, além de criar uma crise de legitimidade da atividade jurisdicional.

Nesse viés, vem, o

artigo 53, §4o, da Lei 9.099/95
que dispõe: “
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor
”.

6.
A
decisão monocrática manteve a sentença de extinção, sem resolução do mérito
,
sob os argumentos, “in verbis”: “
as medidas executivas atípicas, para serem utilizadas no caso concreto, devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado e não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito
”
. Sic

7. A parte agravante (exequente) requer a reforma da decisão monocrática para que seja “
deferida a suspensão da CNH do devedor
”
, pelos
fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 223630195 em grau recursal)
. Em contrapartida, a parte agravada (executada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (id. 236160654 em grau recursal).

8. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

9. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados, transcrevo:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS)
. APREENSÃO DE PASSAPORTE.
SUSPENSÃO DE CNH
.
CARÁTER SANCIONATÓRIO
. VERIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
Admite-se a adoção
, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas),
de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto
.
É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida
. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
(STJ - AgInt no AREsp: 1957953 RJ 2021/0249718-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023, grifos nossos).

10. Nesse mesmo diapasão, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados, menciono:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR -
SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
E CARTÃO DE CRÉDITO -
ONEROSIDADE EXCESSIVA
-
MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
(N.U 1014018-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024, grifos nossos);
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS –
SUSPENSÃO DE CNH
– MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 – COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO –
MEDIDA INJUSTIFICADA NO CASO CONCCRETO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
(N.U 1013776-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024, grifos nossos) e
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
SUSPENSÃO DA CNH
– MEDIDA EXCEPCIONAL –
INADEQUAÇÃO
–
PROVIDÊNCIA QUE NÃO SERÁ HÁBIL A FORÇAR O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA
– AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO
(N.U 1010133-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024, grifos nossos).

11. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – VEÍCULO CONSTRITO NÃO ENCONTRADO -
SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH)
– BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO –
MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS
–
INTUITO DE COERÇÃO
–
DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL
– SEM QUALQUER INDÍCIO DE QUE OS DEVEDORES OSTENTAM BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA –
MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
(N.U 0033108-54.2011.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024, grifos nossos)

12.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Ainda,
em caso de votação unânime
, Condeno a parte agravante (exequente) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024